Tribunal: TJDFT
Processo: 0722399-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722399-78.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Distrito Federal contra o art. 2° da Lei Distrital n. 6.621/2020. A Lei Distrital n. 6.621/2020 Dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro aos proprietários de veículos destinados ao transporte coletivo escolar e de turismo em razão do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19. Emenda parlamentar ao projeto de lei de iniciativa do Governador do Distrito Federal estendeu o auxílio financeiro aos taxistas. Confira a redação do objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade, o art. 2° da Lei Distrital n. 6.621/2020: O auxílio financeiro de que trata o art. 1o é estendido aos taxistas do Distrito Federal que possuam situação regular junto à Semob, na forma da Lei no 5.323, de 17 de março de 2014, e atendam aos requisitos da Lei federal no 12.468, de 26 de agosto de 2011. A Lei Distrital n. 6.621/2020, publicada em 11.6.2020, concedeu auxílio financeiro de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em duas parcelas, podendo ser estendido por mais um mês, em virtude da pandemia de Coronavírus. Este auxílio já foi pago. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade contra norma cuja eficácia já tenha se exaurido. Esse entendimento é aplicado também nos casos em que o exaurimento se deu durante a tramitação da ação de controle abstrato de constitucionalidade. Assim, a Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. (Supremo Tribunal Federal, ADI 6442, Tribunal Pleno, rel. Min. Alexandre de Morais, publicado em 23.3.2021). Intimem-se o Governador do Distrito Federal, a Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Procurador-Geral do Distrito Federal e a Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no prazo comum de quinze (15) dias, para se manifestarem sobre a perda do objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade, em virtude de ter por objeto norma de efeitos concretos já exauridos. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator